Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENEGAÇÃO DE ORDEM EM HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que denega ordem em Habeas Corpus.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de restrição à liberdade de locomoção do paciente, companheiro da impetrante.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”
4. Não havendo nos autos elemento pré-constituído com força probatória o suficiente para descredibilizar o relatório confeccionado pela Polícia Civil, que atestou as boas condições do paciente e sua intenção em permanecer no local onde reside, não há como se concluir pela alegada restrição à liberdade de locomoção do paciente.
IV. DISPOSTIVO:
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.